Tribunal: TJDFT
Processo: 0719917-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA DE SALÁRIO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. LEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CABIVEL. PERCENTUAL DE 15%. REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. RAZOABILIDADE. PENHORA DA NUA-PROPRIEDADE. USUFRUTO NÃO AFETADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A penhora pode ser determinada sem ouvir o executado previamente, conforme prevê o Código de Processo Civil-CPC em vários artigos (ex.: art. 829, §1o; art. 841; art. 854, §3o). O contraditório é diferido, ou seja, ocorre após a constrição, e permite ao devedor contestar a medida por impugnação (art. 525, §11) ou agravo de instrumento.
2. O art. 520, IV do CPC determina que, no cumprimento provisório de decisão, a liberação de valores ou transferência de bens exige caução adequada, fixada pelo juiz.
3. No caso, após a desconsideração da personalidade jurídica da ASTEP BRASIL e inclusão dos agravantes na execução, o recurso especial não suspendeu os efeitos da decisão, pois não houve concessão de efeito suspensivo. Assim, não há risco de dano irreparável ao agravante Roberto quanto à penhora determinada.
4. O art. 833 do Código de Processo Civil prevê, como regra, a impenhorabilidade das verbas salariais, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais.
5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial).
6. Na hipótese, a penhora de 15% sobre os rendimentos líquidos do agravante não compromete o seu sustento, nem de sua família.
7. A penhora salarial não é inócua por demandar mais de 30 anos para quitação da dívida, pois a execução gradativa é admitida e pode induzir o devedor a buscar meios mais eficazes de adimplemento.
8. A penhora da nua-propriedade não infringe a proteção do bem de família, pois o usufruto permanece resguardado até sua extinção, mesmo após arrematação ou adjudicação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça-STJ confirma que a propriedade sem usufruto tem valor econômico e pode ser penhorada, desde que respeitado o direito do usufrutuário
9. Recurso conhecido e desprovido.